Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-64.2015.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-64.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - CPF: 002.567.268-17 (ADVOGADO), VALDERI ANTONIO PARUSSULO - CPF: 363.391.138-34 (EMBARGADO), ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO - CPF: 080.290.538-27 (EMBARGADO), LAURO BERGAMINI ROSA - CPF: 047.820.898-72 (EMBARGADO), ADALGIZA MACORIN ROSA - CPF: 097.661.048-59 (EMBARGADO), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - CPF: 988.167.488-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ANDRE PESSOA VIEIRA - CPF: 390.960.728-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o

a
córdão
que
deu
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos apelantes
, ora
embargados,
para cassar a sentença e reconhecer

a inaplicabilidade do princípio da exceção de contrato não cumprido, diante da ausência de dilação

probatória.

O embargante sustenta que
o aresto “
incorreu em omissão ao não examinar de forma adequada a aplicação do art. 476 do Código Civil, que regula o princípio da exceção do contrato não cumprido
.”
.

Diz que há contradição no entendimento da “
necessidade de dilação probatória e à questão da regularização da área vendida
.”, bem como na existência de conexão entre a Ação de Obrigação de Fazer e esta demanda.

R
equer o saneamento
do
s
vício
s

apontado
s

e o provimento do recurso

para
manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID.
249755668
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de D
eclaração opostos com o objetivo de esclarecer
omissão
e
contradição
no
acórdão
que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos apelantes, ora embargados, para cassar a sentença e reconhecer a inaplicabilidade do princípio da exceção de contrato não cumprido, diante da ausência de dilação probatória.

No entanto, o
decisum
r
econheceu que, embora a matéria envolva discussões contratuais, existem divergências fáticas quanto à área efetivamente entregue e à aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. Tais divergências tornam indispensável a produção de provas adicionais para o adequado deslinde da controvérsia.

Aliás,
o
acórdão embargado não ignorou os documentos acostados aos autos, mas ponderou que eles, isoladamente, não são suficientes para resolver todas as controvérsias fáticas, como a extensão da área efetivamente entregue e a eventual compensação pela alegada existência de terras devolutas. Tal conclusão não caracteriza contradição, mas sim o reconhecimento de que a complexidade da causa exige a dilação probatória.

Quanto à conexão entre Ações, a questão já havia sido reconhecida pelo Juízo da causa, motivo pelo qual a determinação de retorno dos autos para que haja julgamento simultâneo
não configura omissão, mas sim adequação às normas processuais.

Portanto
, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omissão
e/ou contradição no aresto
,
mas tão somente o inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento.
Entretanto, t
al circunstância não autoriza o manejo dos
E
mbargos de
D
eclaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024